Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIAS CONTRA CONDENAÇÕES NÃO IMPOSTAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente entende que a sentença impugnada deve ser reformada.
2. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso que não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Apelação não conhecida. Unânime.